Tribunal: TJPA
Processo: 0841501-64.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841501-64.2024.8.14.0301

APELANTE: ROSE CRISTINA DAMASCENO SILVA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteou o afastamento da capitalização diária de juros, da cobrança de tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, sob alegação de venda casada, além de repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é válida a capitalização diária de juros no contrato celebrado; (iii) determinar se é legítima a cobrança da tarifa de registro do contrato diante da comprovação do serviço; e (iv) verificar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos bastam para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

A Súmula 121 do STF não se aplica às operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, diante da orientação consolidada na Súmula 596 do STF.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida pela MP nº 2.170-36/2001 e pela jurisprudência consolidada do STJ, desde que expressamente pactuada.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação válida da capitalização, o que ocorre no caso, em que a taxa anual de 24,44% supera o duodécuplo da taxa mensal de 1,84%.

A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme a tese firmada no Tema 958 do STJ.

O documento emitido pelo DETRAN comprova o registro da alienação fiduciária, e a agravante não demonstrou a alegada onerosidade excessiva do valor cobrado.

O Tema 972 do STJ veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, mas não impede a oferta facultativa do seguro.

A proposta de adesão ao seguro prestamista foi firmada em instrumento apartado, com indicação de sua facultatividade e da possibilidade de contratação com outra seguradora, o que afasta a prática de venda casada.

A mera reiteração, no agravo interno, de teses já examinadas e rejeitadas na decisão monocrática não justifica a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e a prova documental é suficiente para o julgamento. 2. A capitalização diária de juros é válida em contrato bancário quando expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A tarifa de registro do contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e não demonstrada onerosidade excessiva. 4. Não há venda casada na contratação de seguro prestamista quando a adesão é facultativa, formalizada em instrumento apartado e com liberdade de escolha da seguradora. 5. A reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática não impõe sua reforma em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 370 e 487, I; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXIV; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 121 e 596; STJ, Súmulas 539, 541 e 297; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no REsp 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800716-31.2023.8.14.0128, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000474-14.2010.8.14.0047, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800517-60.2024.8.14.0035, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808351-37.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ROSE CRISTINA DAMASCENO SILVA
tendo como agravado
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSE CRISTINA DAMASCENO SILVA
contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em sua petição inicial, a autora, ora agravante, narrou ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira ré, sustentando a existência de cláusulas abusivas.

Pleiteou a revisão do pacto para afastar a capitalização diária de juros, a cobrança de tarifa de registro de contrato e a contratação de seguro prestamista, que alegou configurar venda casada. Requereu, ao final, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

O Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, ao proferir a sentença (ID. 31646078), julgou improcedentes os pedidos, por entender inexistir qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, condenando a autora aos ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, conforme dispositivo a seguir:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o relatório e, no mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROSE CRISTINA DAMASCENO SILVA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em virtude da inexistência de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, conforme exaustivamente fundamentado.

Em consequência da improcedência dos pedidos, confirmo a revogação de quaisquer medidas de tutela de urgência eventualmente concedidas, ressaltando que, no presente caso, os pedidos liminares já haviam sido indeferidos por meio da decisão interlocutória constante no ID 120553206.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da Requerida. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Contudo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Autora (ID 120553206, p. 6), a exigibilidade de tais verbas resta suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, reiterou os argumentos da inicial, defendendo a ilegalidade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, a abusividade da tarifa de registro por ausência de comprovação do serviço e a nulidade da cobrança do seguro prestamista por se tratar de venda casada.

Em contrarrazões (ID. 31646085), a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Em decisão monocrática (ID. 33180075) foi negado provimento ao apelo, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Rose Cristina Damasceno Silva contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A autora alega abusividade de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, cobrança de tarifa de registro e seguro prestamista. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) verificar a legalidade da capitalização diária de juros; (iii) examinar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (iv) apurar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial contábil quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes à apreciação da legalidade das cláusulas contratuais, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 7). 1. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada e quando a taxa anual informada supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento das Súmulas 539 e 541 do STJ. No caso, o contrato prevê expressamente tal capitalização e apresenta taxa anual superior, tornando legítima a cláusula. 2. A cobrança da tarifa de registro do contrato é lícita quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, o que se verifica por meio de documento emitido pelo DETRAN atestando o registro da alienação fiduciária. Inexistente demonstração de onerosidade excessiva, afasta-se a abusividade. 3. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando o contrato apresenta cláusulas claras sobre sua natureza facultativa, e é conferida ao consumidor a possibilidade de contratar com seguradora diversa. Ausente prova de coação ou imposição, inexiste ilicitude. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for jurídica e a prova documental for suficiente. 1. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada e a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal. 2. É legítima a cobrança da tarifa de registro do contrato quando comprovada a prestação do serviço de registro do gravame no órgão competente. 3. Não há venda casada quando o seguro prestamista é facultativo, e há liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, conforme cláusulas contratuais expressas. 4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXIV; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, p.u.; CPC, arts. 370, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2725704/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.10.2024.

Irresignada, a apelante interpôs o presente Agravo Interno (ID. 33648587). Em suas razões, insiste na ocorrência de cerceamento de defesa e reitera as teses de mérito, afirmando que a capitalização de juros é vedada, que a cobrança da tarifa de registro é indevida por falta de prova da prestação do serviço e que a contratação do seguro configurou venda casada, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo colegiado.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática (ID. 34575547).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A agravante renova a tese de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil impediu a demonstração das abusividades contratuais.

Como se sabe, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade de cláusulas contratuais (capitalização de juros, tarifas e seguro), matéria eminentemente de direito, cuja apreciação prescinde de conhecimento técnico contábil, podendo ser dirimida a partir da simples análise do contrato e da legislação e jurisprudência aplicáveis.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.[...]III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A cédula de crédito bancário apresentada contém os elementos essenciais à sua validade como título executivo extrajudicial, conforme arts. 783 e 784 do CPC, tendo sido juntado contrato e demonstrativo de débito com valor financiado, parcelas e encargos devidamente discriminados.4. O excesso de execução foi afastado, pois os encargos cobrados seguiram estritamente os parâmetros contratuais e as normas do Banco Central, não se verificando abusividade manifesta ou cobrança indevida .5. A inclusão do Custo Efetivo Total (CET) está prevista nas normas reguladoras das operações bancárias e no próprio contrato celebrado, sendo legítima sua cobrança, uma vez que reflete todos os custos da operação de crédito.6. A capitalização de juros, embora não destacada expressamente em cláusula específica, é admitida nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 539 do STJ, desde que pactuada .7.
O cerceamento de defesa não se configura, pois a controvérsia envolve questões exclusivamente de direito, e a prova pericial contábil é desnecessária quando os cálculos são aritméticos e o contrato está devidamente juntado aos autos. 8. Jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a validade da pactuação livre de juros e da capitalização mensal em contratos bancários, desde que não demonstrada abusividade concreta
.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1 . A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando acompanhada de demonstrativo do débito e cláusulas contratuais essenciais.2. A cobrança do Custo Efetivo Total (CET) é legítima quando prevista no contrato e compatível com as normas do Banco Central.3 . A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.
4 . A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas questões de direito e cálculos aritméticos.5. Não configura abusividade a pactuação de juros acima de 12% ao ano, salvo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007163120238140128 30185066, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO COMPROVÁVEL POR DOCUMENTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. O agravante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, a qual alega ser indispensável para demonstrar a abusividade dos juros e da Tabela Price. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial para apurar a suposta abusividade de encargos contratuais (juros remuneratórios e Tabela Price) configura cerceamento de defesa, notadamente quando a matéria é considerada de direito ou de fato comprovável por meio de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos juntados aos autos e na jurisprudência consolidada. A análise da abusividade dos juros remuneratórios prescinde de perícia, pois se baseia na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, tratando-se de verificação documental e aritmética.
A discussão sobre a legalidade da Tabela Price é matéria eminentemente de direito, já pacificada pelos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a produção de prova técnica a esse respeito. A reiteração de argumentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem a apresentação de fato novo, não é suficiente para a reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “ 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a sua produção for desnecessária para o deslinde da causa, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar sua pertinência com base no princípio do livre convencimento motivado. 2. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários realiza-se pela simples comparação da taxa pactuada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, prescindindo de perícia contábil. 3. A legalidade do uso da Tabela Price é questão de direito, já pacificada na jurisprudência, não dependendo de prova técnica para sua análise.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 489 e 1.026, § 2º; Súmula 381/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567708; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004741420108140047 30424234, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA . DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO . ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

(Grifo nosso)

Assim, sendo a prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador, não há que se falar em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade de cláusulas contratuais impugnadas pela agravante, consistindo em verificar a validade da capitalização diária de juros, sob a alegação de violação ao dever de informação e à legislação vigente; a legitimidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, questionando-se a efetiva comprovação da prestação do serviço; e a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista, em virtude de suposta ausência de liberdade de escolha por parte da consumidora.

Inicialmente, a agravante insiste na ilegalidade da capitalização diária de juros. Contudo, sua tese vai de encontro ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 121 do STF ("É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada"), invocada pela agravante, não se aplica às operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme pacificado pela Súmula 596 do próprio STF.

A matéria é regida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que em seu art. 5º autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. A validade dessa prática foi consolidada pelo STJ nas Súmulas 539 e 541, vejamos:

Súmula 539/STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada."

Súmula 541/STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso concreto, a decisão monocrática foi clara ao apontar que o contrato previa expressamente a capitalização diária e que a taxa anual (24,44%) era superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,84% x 12 = 22,08%), cumprindo, assim, os dois requisitos para sua validade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em Exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do Banco Itaucard S/A. O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade da capitalização dos juros e dos encargos contratuais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. II . Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há abusividade na capitalização de juros e na cobrança de encargos contratuais pelo banco; (ii) definir a legalidade da comissão de permanência prevista no contrato bancário. III. Razões de Decidir 2 .
A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, conforme disposto na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa da capitalização, sendo suficiente para autorizar sua cobrança, conforme entendimento consolidado no STJ . 4. A comissão de permanência é válida desde que não cumulada com outros encargos moratórios, nos termos das Súmulas 30, 294 e 472 do STJ, e sua cobrança está respaldada pelas resoluções do Banco Central do Brasil.
5. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para sua reforma . IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 487, I; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 4.595/1964, art. 4º, IX . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.377, Rel. Teori Zavascki, j. 04 .02.2015; STJ, Súmulas 30, 294, 472, 382, 539 e 541; STJ, AgR-REsp nº 706.368/RS, Rel. Nancy Andrighi, j . 23.03.2006.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 02034696520238060117 Maracanaú, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. CARACTERIZAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VERIFICAÇÃO DE TAXAS CORRESPONDENTES A DE MERCADO EM OPERAÇÕES DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO FIRMADO LIVRIMENTO EMTRE AS PARTES. CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO ÀS CLÁUSULAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, em que se pleiteava: (i) a impossibilidade de capitalização composta de juros; (ii) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; e (iii) a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, inclusive para restituição de valores. A sentença manteve a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, reconhecendo regularidade das cláusulas.
II. A capitalização mensal de juros é admitida pela jurisprudência consolidada do desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. III. O contrato celebrado prevê taxa mensal e taxa anual superior ao seu duodécuplo, evidenciando pactuação válida da capitalização mensal, com respaldo na MP nº 2.170-36/2001.
IV – A utilização da Tabela Price não implica, por si só, prática de anatocismo ou cláusula abusiva, sendo sistema de amortização lícito quando informado de forma transparente.

V - Os juros remuneratórios contratados situam-se na média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva. VI – A mera inconformidade subjetiva do consumidor não autoriza revisão judicial sem comprovação objetiva de desequilíbrio contratual. VII – A instituição financeira comprovou a ciência da contratante acerca das condições pactuadas, observando o dever de informação e a boa-fé objetiva, não havendo fundamento para substituição do sistema de amortização ou restituição de valores. VIII – Recurso conhecido e negado provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, a qual julgou improcedente o pedido da autora, considerando que houve regularidade da contratação de empréstimo dessa com a referida, ora apelada, instituição bancária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005176020248140035 31591621, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA . LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se discutiam: (i) a abusividade dos juros remuneratórios; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) a validade da cobrança de tarifas (cadastro, registro e avaliação de bem); e (iv) a regularidade da contratação de seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios praticados no contrato são abusivos; (ii) analisar a possibilidade de capitalização mensal de juros; (iii) avaliar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iv) examinar a validade da despesa com o registro do contrato e a avaliação do bem; e (v) apurar a regularidade da contratação de seguro prestamista . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, em regime de repetitivo (REsp 1.061 .530/RS e REsp 1.112.879/PR), afasta a limitação dos juros a 12% ao ano, admitindo revisão apenas quando comprovada a abusividade frente à taxa média do BACEN, o que não ocorreu no caso concreto. 4 . A capitalização mensal de juros é admitida, desde que expressamente pactuada e em contratos celebrados após 31.03.2000 (MP 2.170-36/2001; Súmulas 539 e 541 do STJ; RE 592 .377/STF -- repercussão geral). Presentes os requisitos, é válida a cláusula contratual. 5. A tarifa de cadastro é legítima, desde que cobrada apenas no início da relação contratual e em conformidade com a regulamentação do BACEN (REsp 1 .251.331/RS e REsp 1.255.573/RS -- repetitivos), como no caso . 6. O ressarcimento de despesas com o registro do contrato e a avaliação do bem é válido, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), desde que haja efetiva prestação do serviço, o que restou comprovado nos autos . 7. A contratação de seguro prestamista foi demonstrada como voluntária, não configurando venda casada (art. 39, II, CDC). 8 . Não há que se falar em repetição do indébito ou danos morais, considerando a regularidade das cobranças efetuadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo a revisão observar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após 31 .03.2000, desde que expressamente pactuada ou evidenciada pela divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal.
3. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada apenas no início do relacionamento com o consumidor, conforme regulamentação do BACEN . 4. A cláusula de ressarcimento de despesas com registro do contrato e avaliação do bem é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e afastada a onerosidade excessiva. 5. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada a voluntariedade do consumidor, não configurando venda casada . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405 e 406, § 1º; CDC, arts. 39, II, e 51, § 1º; MP 2 .170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS (Tema 33), Rel . Min. Eros Grau, Plenário, j. 04.02 .2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1 .112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j . 12.05.2010; STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, REsp 1.251 .331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.10.2013; STJ, REsp 1 .578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j . 28.11.2018.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08847771620228205001, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara Cível)

(Grifo nosso)

Ademais, a agravante questiona a cobrança da tarifa de registro do contrato. A legalidade de tal cobrança foi objeto do Tema Repetitivo 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), que fixou a seguinte tese:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a efetiva prestação do serviço foi comprovada pelo documento do DETRAN (ID. 31646007), que atesta o registro da alienação fiduciária em favor da instituição financeira. A agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a onerosidade excessiva do valor cobrado (R$ 368,33).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA . NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade das cláusulas contratuais que previram a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, bem como a cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, e a consequente repetição do indébito. 2.Faz-se mister saber se é válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, quando não comprovada a efetiva prestação dos serviços; e se é lícita a cobrança de seguro prestamista quando configurada a prática de venda casada. 3 .A tarifa de registro de contrato é devida, porquanto se destina a registrar o contrato no órgão de trânsito, formalizando a alienação fiduciária. No caso, o apelante não demonstrou a ausência do registro. A tarifa de avaliação do bem é indevida, pois o banco/financeira não comprovou a realização do serviço, configurando cobrança abusiva por enriquecimento sem causa.
4 . A jurisprudência do STJ (Tema 958) valida a tarifa de avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Este Tribunal de Justiça também já se manifestou nesse sentido.
5.A imposição de contratação de seguro prestamista com empresa do mesmo grupo econômico configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC (art . 39, I). O STJ (Tema 972) firmou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 6. Para a repetição do indébito em dobro (art . 42, parágrafo único, do CDC), o STJ (Tema 929) exige que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a cobrança das tarifas e do seguro foi abusiva, não havendo demonstração de engano justificável. 7.Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes à tarifa de avaliação do bem e ao seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos . TESE DE JULGAMENTO: "1. É válida a tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. 2. É abusiva a tarifa de avaliação do bem, se não comprovada a efetiva prestação do serviço . 3. É nula a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista com empresa do mesmo grupo econômico, configurando venda casada. 4. A repetição de indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva ." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 39, I, 42, parágrafo único e 51, I; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958, Tema 972 e Tema 929 .

(TJ-PE - Apelação Cível: 01660986920228172001, Relator.: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO . INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A demanda questiona a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato, bem como das tarifas de cadastro e de registro. O contrato em questão foi celebrado em 2023, para financiamento de motocicleta no valor de R$ 17.984,09, parcelado em 48 vezes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios praticados; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) avaliar a validade da tarifa de registro do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR Sobre os juros remuneratórios, o julgamento do REsp 1 .061.530/RS (STJ) fixou que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta pela Lei de Usura, sendo necessário comprovar desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual para caracterizar abusividade (art. 51, § 1º, CDC). No caso, as taxas de juros contratadas (2,49% a .m. e 34,33% a.a.) estão abaixo do limite de 1,5 vez a taxa média do mercado para operações similares, inexistindo abusividade . Quanto à tarifa de cadastro, o STJ, no REsp 1.251.331/RS, consolidou a legalidade de sua cobrança, desde que expressamente pactuada e limitada ao início do relacionamento entre as partes. No caso, a tarifa foi pactuada no contrato e é compatível com os parâmetros médios praticados pelo mercado (R$790,00), inexistindo irregularidade . Em relação à tarifa de registro do contrato, o STJ, no REsp 1.578.553/SP, reconheceu sua validade, desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade ex cessiva. No presente caso, o valor cobrado (R$248,56) foi devidamente demonstrado e está em conformidade com o custo médio praticado pelo DETRAN-MG, afastando-se qualquer alegação de abusividade . Inexistindo abusividade nos encargos contratuais, resta prejudicada a pretensão de repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, salvo comprovação de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, nos termos do REsp 1 .061.530/RS e Súmula 382 do STJ.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada e limitada ao início do relacionamento contratual, conforme o REsp 1.251 .331/RS. A tarifa de registro do contrato é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do REsp 1.578.553/SP .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50082795920248130114, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/12/2024)

(Grifo nosso)

Sendo assim, é possível notar a legalidade e veracidade da cobrança.

Por fim, a agravante alega que a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), pacificou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"

Portanto a abusividade reside na imposição da contratação, e não na mera oferta do serviço.

No caso dos autos, os elementos probatórios afastam a alegação de coação. A decisão monocrática destacou a existência de uma "PROPOSTA DE ADESÃO CDC PROTEGIDO" (ID 31646005, p. 5) em documento apartado, onde a contratante declarou ciência sobre a facultatividade do seguro e a possibilidade de contratá-lo com qualquer outra seguradora, sem prejuízo ao financiamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e determinando a restituição simples do valor correspondente.

II – A controvérsia recursal gira em torno: (i) da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal; (ii) da validade das tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro); e (iii) da legalidade da cobrança do seguro prestamista.

III – A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não se revela abusiva, ante a pequena discrepância, em conformidade com precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS) e jurisprudência consolidada.

IV – A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal e contratual, sendo admitida nos termos da Súmula 539 do STJ, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

V – A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato é válida, conforme pacificado por jurisprudência do STJ, inexistindo abusividade ou prestação de serviço não demonstrada.

VI – Em relação ao seguro prestamista, demonstrou-se que a contratação foi realizada em instrumento apartado, com adesão voluntária do consumidor, afastando a configuração de venda casada.

VII - Recursos conhecidos. NEGANDO-SE PROVIMENTO à apelação interposta pelo autor e DANDO-SE PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08083513720228140051 29531491, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA . LEGALIDADE DA COBRANÇA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CELEBRADA EM INSTRUMENTO APARTADO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir à parte autora o valor pago pelo seguro prestamista, sob a alegação de venda casada. O apelante sustenta a legalidade da cobrança, argumentando que a contratação do seguro era opcional e não estava vinculada ao contrato de financiamento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (ii) avaliar a legitimidade da cobrança do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, em razão da relação de consumo entre as partes e da natureza adesiva do contrato .
A tese firmada no REsp nº 1.639.320-SP (Tema 972) do STJ, em sede de recurso repetitivo, estabelece que é ilícita a prática de venda casada quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira. No caso concreto, o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado do contrato de financiamento, conforme cláusula contratual específica, permitindo ao consumidor optar pela adesão ao seguro, o que afasta a configuração de venda casada . Não havendo prova de imposição para a contratação do seguro com a seguradora indicada, a cobrança é válida e a sentença que determinou a devolução dos valores pagos deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado do contrato de financiamento, com cláusula de adesão opcional, afasta a configuração de venda casada . É válida a cobrança de seguro prestamista quando comprovada a livre opção do consumidor pela contratação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10156075420238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 26/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA). LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO OPTATIVA . VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PROPOSTA DE ADESÃO EM INSTRUMENTO DISTINTO E APARTADO DO CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação cível objetivando a reforma da sentença proferida às fls . 231/233 pelo Juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta pelo ora recorrente contra Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 2. Consoante relatado, o apelante se insurge contra a sentença que não acolheu seu pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança relativa a seguro prestamista, no âmbito do contrato de consórcio, consistindo em venda casada. 3 . Acerca do mérito, tem-se que o Seguro de Proteção Financeira tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao estipulante no caso da ocorrência de um dos eventos cobertos pela garantia contratada. Oportuno mencionar que gravita sobre o assunto a orientação repassada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp Repetitivo nº 1.639 .320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12.12.2008 (Tema Repetitivo 972), de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada", ou seja, é possível a cobrança de seguro prestamista desde que observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. 4 .
A parte promovida, quando da apresentação da manifestação de fls. 110/114, carreou aos presentes fólios processuais a Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móveis de nº 0001.70194878, que alega ter sido o celebrado entre as partes, além do instrumento de pactuação do Seguro Prestamista (fls. 127/128) . À vista destes documentos, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança de seguro, pois não há indícios de contratação obrigatória. A pactuação ocorrida em documento apartado (fls. 127/128), devidamente subscrita pelo autor, demonstra plena ciência e aceitação do negócio, bem como afasta qualquer caracterização de venda casada.
5 . Por consequência, não tendo sido reconhecida falha na prestação de serviços da requerida, não há que falar em direito à restituição de valores ao demandante/apelante ou condenação em danos morais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida .

(TJ-CE - Apelação Cível: 02609911520208060001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 07/08/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

(Grifo nosso)

Assim sendo, a existência de cláusulas claras, em instrumento apartado, que asseguram a liberdade de escolha do consumidor, descaracteriza a venda casada. Caberia à agravante provar o vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Custas e honorários pela agravante, mantendo-se a majoração para 12% sobre o valor da causa, já fixada na decisão monocrática (art. 85, § 11, do CPC), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É COMO VOTO.

Belém, 04

de

maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026